Tribunal: TJDFT
Processo: 0742458-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742458-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IDALECIO BARRETO FERNANDES AGRAVADO: BANCO INTER SA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, interposto por IDALECIO BARRETO FERNANDES, contra decisão da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença, determinou o retorno dos autos à Contadoria para fossem refeitos cálculos com observação de que os valores deveria ser restituídos e calculados na forma simples. Preparo recolhido (IDs 42259229 e 42259231). O agravante não requer efeito suspensivo nem antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de dezembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator